Tribunal: STJ
Processo: 3963808-26.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978948 - MG(2025/0242396-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: R C
ADVOGADO
: HENRIQUE VASCONCELOS DE SOUZA ZUPPO - MG134535
AGRAVADO
: M E C A C
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA 182. INCIDÊNCIA.
1. Ação de revisão de alimentos.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ e ii)
incidência da Súmula 283 do STF.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54639942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:19
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 32a21feb-e011-4be9-a22b-bb54e2892cb1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978948 - MG (2025/0242396-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: R C
ADVOGADO
: HENRIQUE VASCONCELOS DE SOUZA ZUPPO - MG134535
AGRAVADO
: M E C A C
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA 182. INCIDÊNCIA.
1. Ação de revisão de alimentos.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ e ii) incidência da
Súmula 283 do STF.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por R C, contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
de revisão de alimentos, ajuizada por R C, em face de M E C A C,
Ação:
representada por sua mãe M C A, na qual requer a redução do encargo alimentar,
com proposta de fixação em 60% do salário mínimo, subsidiariamente 50% durante
a pandemia, ou suspensão dos pagamentos.
negou seguimento ao agravo de instrumento
Decisão unipessoal:
interposto por R C.
manteve a decisão unipessoal do Relator que negou seguimento
Acórdão:
ao agravo de instrumento interposto por R C, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS –
Documento eletrônico VDA52918677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 17:56:14
Código de Controle do Documento: 78338748-19f5-4dff-86f2-aa0d8782e79f

TRÂNSITO EM JULGADO – PETIÇÃO QUE ARGUI NULIDADE – AUSÊNCIA DE DECISÃO
EM PRIMEIRO GRAU– NEGATIVA DE SEGUIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O c.
STJ, quando do julgamento do REsp no. 1704520, submetido ao rito dos recursos
repetitivos, fixou a tese no sentido que o rol do artigo 1.015 do CPC é de “taxatividade
mitigada”, ou seja, comportando interpretação extensiva, apenas, nos casos de
urgência ou de inutilidade da discussão da matéria em grau de apelação, como, por
exemplo, em caso de decisão que versa sobre competência ou de decisão que
indefere requerimento de tramitação de processo em segredo de justiça. 2. No caso
dos autos, contudo, entende-se que o despacho que deixa de analisar a alegação de
nulidade proferido em primeiro grau, após certidão de transito em julgado no
processo, é irrecorrível por agravo de instrumento, exatamente por não se enquadrar
em nenhuma das hipóteses do
do CPC/15, inexistindo urgência capaz de
art. 1.015
justificar a interpretação ampliativa das hipóteses de cabimento do agravo, na linha do
entendimento firmado pelo c. STJ. 3. Negar provimento ao recurso. (e-STJ fl. 740)

opostos por R C, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
alega violação dos arts. 203, § 2o, 930, parágrafo único,
Recurso especial:
e 1.015 do CPC. Afirma que a manifestação judicial que rejeitou o exame da nulidade
tem natureza de decisão interlocutória e é recorrível. Aduz que há prevenção do
órgão julgador que atuou no primeiro recurso conexo, o que foi indevidamente
afastado. Argumenta que a tese da taxatividade mitigada autoriza o agravo diante de
urgência jurídica pela inutilidade de discutir a questão apenas na apelação. Assevera
que houve afronta aos direitos ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa.
o TJ/MG inadmitiu o recurso, o que ensejou a
Decisão de admissibilidade:
interposição de agravo em recurso especial.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
nas razões do presente agravo, sustenta, de forma
Agravo interno:
genérica, a não incidência dos óbices reconhecidos pela decisão da presidência do
STJ e reitera os argumentos apresentados no recurso especial.
da lavra de ANTONIO CARLOS MARTINS SOARES, opina
Parecer do MPF:
pelo prosseguimento do feito, prescindindo-se da opinião meritória do parquet
federal.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA52918677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 17:56:14
Código de Controle do Documento: 78338748-19f5-4dff-86f2-aa0d8782e79f

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, porque,
naquela ocasião, o agravante deixou de impugnar especificamente os seguintes
óbices: i) incidência da Súmula 7 do STJ e ii) incidência da Súmula 283 do STF.
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante, não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada. De fato, observa-se que, nas razões de seu agravo em recurso
especial, não houve a adequada impugnação aos óbices acima mencionados, visto
que sustenta de forma genérica a não aplicação da Súmula 7 do STJ e da Súmula 283
do STF à hipótese.
Com efeito, para que o recurso especial seja analisado por esta Corte
Superior, o recorrente deve refutar todos os fundamentos que levaram à inadmissão
pelo Tribunal de origem. Nesse sentido: AgInt no
Terceira
AREsp 2.292.265/SP,
Turma, DJe
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
18/8/2023,
AREsp 2.335.547/SP,
11/10/2023.
E, consoante entendimento pacífico desta Corte, o agravo que não
impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão denegatória de
seguimento ao recurso especial não deve ser conhecido, conforme disposto na
à qual se subsume perfeitamente ao presente recurso.
Súmula 182/STJ,
Logo, a incidência da
deve ser mantida.
Súmula 182/STJ
Quanto à alegada ausência de fundamentação no afastamento da
prevenção (e-STJ fl. 768) e no afastamento indevido da prevenção(e-STJ fl. 798-
801), verifica-se que as teses não prosperam.
A agravante sustenta que o juízo
teria negado a prevenção sem
a quo
fundamentação adequada. Contudo, a decisão recorrida expressamente consignou
as razões do afastamento da prevenção, ao registrar que: (i) a Resolução n. 977/21
promoveu a especialização das Câmaras de direito de família no TJMG, retirando a
competência do Desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga para análise do
feito; e (ii) o fato de o Desembargador Alexandre Santiago, como designado, ter
determinado o processamento do recurso não impede que a Relatora preventa
conheça da matéria de forma diversa (e-STJ fls. 742-743).
Há, portanto, fundamentação expressa e específica. O que ocorre é que a
decisão foi contrária à pretensão da parte, o que não se confunde com ausência de
motivação. Fundamentação inadequada, na perspectiva da parte, não equivale à
ausência de fundamentação, pressuposto para a alegada violação legal.

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA52918677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 17:56:14
Código de Controle do Documento: 78338748-19f5-4dff-86f2-aa0d8782e79f

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA52918677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 17:56:14
Código de Controle do Documento: 78338748-19f5-4dff-86f2-aa0d8782e79f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.978.948 / MG
Número Registro: 2025/0242396-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000200814036000
10000200814036001
10000200814036002
10000200814036003
10000200814036004
10000200814036005
10000200814036006
10000200814036007
10000200814036008
39638082620248130000
50634987520208130024
51798013720048130024
768346918130079
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R C
ADVOGADO : HENRIQUE VASCONCELOS DE SOUZA ZUPPO - MG134535
AGRAVADO
: M E C A C
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - REVISÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : R C
ADVOGADO : HENRIQUE VASCONCELOS DE SOUZA ZUPPO - MG134535
AGRAVADO
: M E C A C
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54617855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:37
Código de Controle do Documento: ae566564-1e76-4837-bc87-2505c496edd9

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:37
Código de Controle do Documento: ae566564-1e76-4837-bc87-2505c496edd9